Tribunal: STF
Processo: HC 187767
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Salvador Scarpelli Neto e outros, em favor de Jorge Teixeira Bastos, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 578.576/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente julgamento de mérito. 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF. 
    Sobreveio agravo regimental o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 19)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    Este habeas corpus veio a mim distribuído por prevenção ao HC 186.032/SP. (eDOC 21)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Com efeito, verifico que a defesa reitera questão contida nos autos do HC 186.032/SP de minha relatoria, cujo pedido não conheci em razão da supressão de instâncias. As petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico. 
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. 
    Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011 e HC 97.731/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009. 
    Desse modo, não conheço do presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente